Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-60.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0703764-60.2023.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLENE ORMEZINDA CARNEIRO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA., MARLENE ORMEZINDA CARNEIRO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por Marlene Ormezinda Carneiro e Banco do Brasil S.A. contra sentença do juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 68846156) que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada por Marlene Ormezinda Carneiro em desfavor do Banco do Brasil S.A. e de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo n. 125758086 (BB Crédito Automático), com o retorno das partes ao status quo, bem como revogando a decisão de tutela de urgência (id 154715747) e determinando que a autora deposite em Juízo, em favor do Banco do Brasil S.A., o valor de R$ 5.492,65 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), nos seguintes termos: Forte nesses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo n. 125758086 (BB Crédito Automático), com o retorno das partes ao status quo. REVOGO a decisão em tutela de urgência (id 154715747), e determino que a autora deposite em Juízo, em favor do Banco do Brasil S.A., o valor de R$ 5.492,65 (cinco mil, quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data da amortização (21.3.2023), e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; relativo à diferença entre o valor recebido pela autora no contrato de empréstimo, R$ 37.734,18, e o total utilizado na amortização das parcelas, R$ 32.241,53. Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca e equivalente, condeno as partes ao pagamento pro rata (50% para cada) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o e art. 86, ambos do Código de Processo Civil. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que os danos relativos às transações fraudulentas foram causados por culpa exclusiva da autora, que forneceu dados a terceiros, afastando a responsabilidade dos réus por falha na prestação de serviços, indeferindo os pedidos de reparação por danos materiais e morais. De outro lado, quanto ao contrato de empréstimo celebrado por terceiro mediante fraude, entendeu haver nulidade na contratação, em razão de atividade ilícita de terceiro fraudador, devendo as partes retornarem ao status quo ante. Opostos embargos de declaração pelo réu Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. (Id 68846209), que foram rejeitados (Id 68846216). Irresignados, tanto a autora quanto o réu Banco do Brasil S.A. recorrem. Em razões recursais (Id 68846218), Marlene Ormezinda Carneiro requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica por ser aposentada e possuir renda limitada. Sustenta, em preliminar, a necessidade de inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da sua vulnerabilidade técnica e econômica. Alega basear-se a sentença exclusivamente em fotografias isoladas apresentadas pelo banco, sem que este tenha juntado documentos essenciais, como espelhos de movimentação e filmagens de segurança. Argumenta a sentença reconhecer a existência da fraude, mas, de maneira contraditória, afastar a responsabilidade dos réus. Defende a existência de falha na prestação de serviços e não terem os réus se desincumbido de comprovar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva da consumidora. Cita jurisprudência e a Súmula 479 do STJ para reforçar a responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença de primeira instância, acolhendo integralmente os pedidos iniciais; b) A declaração da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois os Apelados deveriam ter anexados aos autos e não fizeram a juntada dos espelhos de movimentações bancárias e os registros de acessos e filmagens de segurança; c) Reconhecimento da responsabilidade objetiva dos Apelados pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação de serviços; d) Condenação dos Apelados ao pagamento de indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Egrégio Tribunal, considerando a gravidade dos prejuízos sofridos pela Apelante e do ardil praticado; e) Restituição dos valores indevidamente cobrados, com os devidos acréscimos legais, conforme pedido na inicial; f) Condenação dos Apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da sucumbência. g) A gratuidade de justiça conforme exposto e requerido. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 68846221), o Banco do Brasil S.A. sustenta desconsiderar a sentença a culpa exclusiva da autora, que forneceu seus dados bancários a terceiros, permitindo a realização das transações. Argumenta inexistir falha na prestação de serviços e que a responsabilidade do banco deve ser afastada com base no art. 14, §3o, II, do CDC. Defende ter agido a autora com imprudência ao fornecer informações sensíveis e que o banco adota medidas de segurança e realiza campanhas educativas para evitar fraudes. Cita jurisprudências do TJDFT e do STJ que reconhecem a exclusão da responsabilidade da instituição financeira em casos de fortuito externo. Ao final, formula os seguintes pedidos: Ante o exposto, requer o conhecimento e recebimento do recurso em duplo efeito, e o seu provimento para reformar a sentença recorrida, para que todos os pedidos aduzidos na petição inicial sejam julgados improcedentes. Ademais, requer a inversão do ônus sucumbencial e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas e honorários. Preparo recolhido (Ids 68846220 e 68846222). Em contrarrazões (Id 68846224), Marlene Ormezinda Carneiro pugna, em suma, pelo desprovimento do recurso do Banco do Brasil. Em contrarrazões (Id 68846226), Banco do Brasil S.A. pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso interposto por Marlene Ormezinda Carneiro. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado no recurso de apelação da parte autora, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos dos arts. 99, § 7o, e 101, § 1o, ambos do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico que a parte autora, em que pese ter mencionado ser hipossuficiente na sua exordial, juntou comprovante de recolhimento das custas iniciais (Ids 68845683 e 68845684) e sequer apresentou declaração de hipossuficiência financeira, seja em primeira instância, seja perante este Tribunal, em sede recursal. Ademais, frisa-se ter a recorrente contratado advogado particular (Id 68845671), sem notícia de que a atuação dos patronos seja pro bono. O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita contra a afirmação de insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Não tendo a recorrente juntado aos autos qualquer elemento que pudesse esclarecer a sua alegada situação de hipossuficiência financeira, como declaração de imposto de renda, comprovantes de rendimento ou outros documentos aptos a indicar seus gastos mensais e os ganhos auferidos, inviável reconhecer fazer jus à concessão da gratuidade de justiça. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Nesse sentido já decidiu este colegiado: Acórdão 1981640, 0751925-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; Acórdão 1979068, 0748110-80.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; Acórdão 1979527, 0749001-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025; Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025. A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais em sacrifício pessoal e da família possibilita a conclusão segura de a parte recorrente não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça requerido pela autora Marlene. DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora